Tribunal: STF
Processo: RE 1381022
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos da decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a constitucionalidade do art. 11, caput, § 1°, IV a VIII, § 2° e § 4º, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Sustenta-se, em suma, que a decisão embargada é omissa e contraditória, sob o argumento de que não há decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do art. 11 da EC 103/2019. 



    Requer, assim, o “[...] o sobrestamento do feito até a decisão das ADI’s 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367 promovidas perante o Supremo Tribunal Federal no tocante à matéria em debate” (pág. 3 do documento eletrônico 69).



    Intimada para apresentar contrarrazões, a União requereu a rejeição destes embargos, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada.



    E o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico ser caso de acolhimento dos embargos de declaração.



    Isso porque, após a prolação da decisão embargada, a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.384.562-RG/RS (Tema 1.226), da relatoria do Ministro Presidente.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja observado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015). Por oportuno, destaco os seguintes julgados sobre a matéria:



    “Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236-AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. ARE 1.327.491-RG. TEMA 1174. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1174, cujo recurso paradigma é o ARE 1.327.491-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.318.215-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que neste apelo extremo discute-se sobre questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.384.562-RG/RS – Tema 1.226).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator